Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722061-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA GARCIA MADALEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA GARCIA MADALEN contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenizatória n. 0723785-04.2025.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. É preciso ressaltar, de início, que a matéria acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita à agravante não foi analisada pelo juízo de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, caso seja demonstrada a hipossuficiência alegada pela requerente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, o recorrente juntou somente declaração de hipossuficiência (ID 72486173 – pág. 17). Contudo, o referido documento é insuficiente para comprovar a atual hipossuficiência financeira e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Importa salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração da parte de que não possui recurso suficientes para arcar com as despesas processuais, possui natureza relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira familiar alegada, tais como comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF, faturas de cartão de crédito e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2025 às 16:14:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora